Tribunal: TJDFT
Processo: 0736188-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade. Vícios não verificados. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou desprovido agravo de instrumento interposto pelas partes executadas contra decisão interlocutória que conheceu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade manejada. Alegam omissão, contradição e obscuridade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve: (I) obscuridade quanto a indicação de dilação probatória; (II) omissão quanto à cobrança de encargos em período posterior ao encerramento da locação; e (III) contradição na afirmação de que o contrato renovado não significa nova locação.
III. Razões de decidir
3. O acórdão foi claro em registrar em quais pontos se vislumbrava a necessidade de dilação probatória a impedir o conhecimento integral da exceção de pré-executividade manejada.
4. Inexiste contradição relacionada à renovação ou não do contrato de locação, porquanto a situação somente foi citada como ponto que necessitava de análise acerca da existência de autorização ou não da cobrança de luvas.
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Com fulcro no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 a 1.026.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.6.2020.